Tribunal: TJDFT
Processo: 0739272-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 319, II, DO CPC. QUALIFICAÇÃO DA RÉ. DADOS DO FIEL DEPOSITÁRIO. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. EMENDA DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O artigo 319 do CPC indica todos os requisitos para o acolhimento da petição inicial. Esta não será indeferida se, a despeito da ausência de alguns dados da qualificação da parte, for possível a citação do réu. No caso concreto, tanto a petição inicial quanto a respectiva emenda fizeram constar o nome completo do réu, assim como do número de Cadastro de Pessoa Física, do endereço eletrônico, do endereço residencial, dos dados do fiel depositário e a comprovação do pagamento das custas iniciais.
2. As informações apresentadas pelo apelante já são suficientes para identificar o devedor e viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão, de modo que a ausência do estado civil, de outros dados de contato e da profissão no rol de qualificação não implica em prejuízo algum ao prosseguimento da demanda. Assim, o indeferimento da petição inicial não observou o disposto no §2o do art. 319 do CPC e, por consequência, configura rigorismo formal que não coaduna com os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.